Tribunal: TJDFT
Processo: 0742385-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742385-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco C6 Consignado S/A Agravado: Sinval Urculino de Azevedo Junior D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco C6 Consignado S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos do processo no 0718360-75.2021.8.07.0020, assim redigida: “Custas recolhidas. Trata-se de ação anulatória, com pedido de tutela de urgência, proposta por SINVAL URCULINO DE AZEVEDO JUNIOR em face do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. O autor afirma ser aposentado e que, no momento em que fora sacar sua aposentadoria, percebeu o desconto do valor de R$1.173,00 (mil cento e setenta e três reais). Defende que, em diligência perante o banco, foi informado da aquisição de empréstimo consignado em folha de pagamento (ID 109379210 - Pág. 1). Alega ter tentado solucionar a pendência na esfera administrava, porém, não obteve êxito. Requer, liminarmente, a suspensão de cobranças relativas ao empréstimo para que possa receber a integralidade do valor de sua aposentadoria. No mérito, requer (i) a declaração de nulidade do contrato de empréstimo; (ii) a devolução dos valores descontados indevidamente e (iii) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, o boletim de ocorrência policial (ID 109524671), o extrato de empréstimo consignado (ID 109379210 - Pág. 1) e extrato de beneficiário corroboram a alegação do autor, no sentido de não ter contraído empréstimo com desconto em folha de pagamento. A probabilidade do direito consiste na alegação de fraude, formalizada em boletim de ocorrência perante a autoridade policial. A urgência também se verifica, em razão do prejuízo ao autor ao receber seus proventos de aposentadoria de maneira reduzida, conforme comprova o desconto de parcela de empréstimo consignado (ID 109379208 - Pág. 1), o que compromete sua subsistência e a de sua família. Ante o exposto, presentes os pressupostos legais, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que suspenda os descontos referentes aos empréstimos noticiados na inicial, até que se resolva o mérito da demanda. Oficie-se ao INSS para que suspenda os descontos, no prazo de 48h, a partir da intimação da decisão. O descumprimento dessa decisão acarretará o pagamento de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato indevido de cobrança ou de desconto, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a ré para apresentação de resposta. Intimem-se as partes da presente decisão.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 31759043), em síntese, que a multa fixada para o caso de descumprimento da decisão impugnada foi estabelecida em patamar desproporcional, pois a limitação foi determinada em montante superior ao valor da causa. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a exigibilidade da multa fixada pelo Juízo singular, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada e estabelecido novo limite máximo para a aludida multa, em montante inferior ao valor da causa. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 31759046 e Id. 31759047). É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No presente caso sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer a imediata redução do limite máximo concernente à multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. A redução da limitação máxima, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento do aludido comando, o que não pode ser concebido, por evidente. Convém ressaltar, ainda, que o a limitação da multa ao valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não é manifestamente desproporcional em relação ao valor nominal da causa, que corresponde a R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, não conheço o recurso. Publique-se. Brasília–DF, 7 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator